Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733660-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLEY FONTOURA RIOS AGRAVADO: FONTOURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para Goiânia/GO, em ação de execução de título extrajudicial. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Cuida-se de ação de execução de duplicatas mercantis protestas em Goiânia - GO (ID 241383578 a 241383587). O exequente, por mais que conte com estabelecimento em Brasília - DF, participou das negociações por seu estabelecimento situado também em Goiânia - GO, seu domicílio para efeitos das duplicatas exequendas, a teor do art. 75, § 1o, Código Civil. Nessa medida, o exequente ajuizou a ação de forma aleatória nesta circunscrição judiciária, pois a executada está domiciliada em Goiânia - GO, mesmo lugar de protesto do título, em princípio, é o local estabelecido para o cumprimento da obrigação pelas partes, a praça de pagamento e o foro competente para a execução (arts. 13, § 3o, e 17, Lei 5.474/68). A escolha deste Juízo para o processamento do feito vai de encontro ao que predica o § 5o do art. 63 do CPC: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". Sabe-se que embora a jurisdição seja una, o legislador pátrio limitou o seu exercício, com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, para a entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, a possibilitar o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Com efeito, por disposição especial, é competente para executar a duplicata o foro da praça de pagamento (coincidente com o local do protesto) ou outro de domicílio do comprador, teor dos arts. 13, § 3o, e 17, Lei 5.474/68, equivalentes, em qualquer caso, a Goiânia - GO. Do mesmo modo, como já consignado, a exequente participou das operações comerciais por seu estabelecimento localizado em Goiânia - GO, considerado, para todos os fins (inclusive atinentes a competência), o domicílio da autora, por força do art. 75, § 1o, Código Civil: "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados." E a menção, no corpo das notas fiscais, ao foro competente, Brasília - DF, não pode ser reputada como cláusula de eleição de foro, porque se tratam de documentos (notas fiscais) de emissão unilateral da exequente. Nesse contexto, observa-se o ajuizamento da execução em nesta Circunscrição Judiciária contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Posto isso, com fundamento no § 5o do art. 63 do CPC, declino da competência em favor de juízo com competência cível da comarca de Goiânia - GO." Em suas razões, a agravante sustenta que existe cláusula de eleição de foro válida estabelecendo Brasília/DF como competente para dirimir controvérsias contratuais. Alega que possui domicílio em Brasília/DF, o que justificaria a competência do foro eleito. Argumenta que o juízo não poderia declarar de ofício a incompetência territorial, por se tratar de competência relativa. Defende que o domicílio da executada é incerto ou desconhecido, tendo o cartório realizado protesto por edital ante a impossibilidade de localização do endereço. Sustenta que, nos termos do art. 781, III, do CPC, quando incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução será processada no foro do domicílio do exequente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a ação de execução prossiga na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo comprovado (ID 75092076). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro que elegeu Brasília/DF como competente e a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial pelo juízo de origem. No presente caso, cuida-se de execução de duplicata que conta com disciplina específica quanto ao foro competente para sua cobrança judicial. O artigo 17 da Lei no 5.474/68 estabelece expressamente que "o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título (...)". Tal dispositivo legal constitui regra especial de competência territorial que se sobrepõe às disposições gerais do Código de Processo Civil, conferindo maior segurança jurídica e previsibilidade às relações comerciais envolvendo esses títulos de crédito. Não obstante, o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, com redação atualizada pela Lei n. 14.879/2024, estabelece os requisitos para validade da cláusula de eleição de foro. Conforme o § 1o, a eleição de foro somente produz efeito quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. O § 5o permite ao magistrado reconhecer de ofício a escolha de foro aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Analisando as notas fiscais das duplicatas executadas, verifica-se que a praça de pagamento, bem como o local do protesto, é o município de Goiânia/GO. A parte agravante, no entanto, afirma que houve a fixação de cláusula de eleição de foro. Todavia, a eleição restou registrada nas notas fiscais (IDs 241383578/87), documentos produzidos de forma unilateral pelo agravante/exequente. Dessa forma, tal disposição não atesta o prévio ajuste entre as partes, uma vez que a assinatura da parte compradora certifica apenas o recebimento da mercadoria. Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça: Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas cuja praça de pagamento é o município de Corumbá/MS, tendo o juízo de origem declinado de ofício a competência para o processamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a possibilidade de declinação de ofício da competência para processamento da execução em face de cláusula de eleição de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 4. O artigo 63, §3o do Código de Processo Civil determina que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. 5. A cláusula de eleição de foro consta da nota fiscal, documento produzido unilateralmente pelo vendedor, atestando a assinatura do comprador apenas o recebimento da mercadoria, não sendo capaz de, por si só, atestar o prévio ajuste entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: "A cláusula de eleição de foro deve ser ajustada previamente entre as partes, não fazendo prova de tal ajuste a mera inclusão na nota fiscal emitida unilateralmente pelo vendedor, o que autoriza o magistrado, nos termos do artigo 63, §3o do Código de Processo Civil, a declinar de ofício a competência para processamento do feito para o foro do domicílio do réu". (Acórdão 1973187, 0720815-68.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Assim, haja vista que a eleição de foro não atende aos requisitos legais, tendo sido fixada de forma abusiva, se amolda o caso à hipótese do artigo 63, §3o do Código de Processo Civil, possibilitando ao magistrado reputá-la como ineficaz de ofício, remetendo os autos ao foro geral, que no caso concreto é a praça de pagamento constante do título. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, ante a invalidade da alegada cláusula de eleição de foro e a aplicação da regra geral de competência estabelecida no art. 17 da Lei 5.474/68. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j